Tribunal: TJES
Processo: 0002741-74.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Resistência; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002741-74.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS SILVA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 8 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e nos arts. 329 e 330 do Código Penal (CP).

2. A defesa sustenta a inexistência de perigo concreto na conduta de dirigir sem habilitação e a insuficiência probatória para os crimes de resistência e desobediência, requerendo absolvição e a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta do réu ao dirigir sem habilitação configurou perigo concreto para terceiros, caracterizando o crime do art. 309 do CTB; e (ii) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de resistência e desobediência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência exige a comprovação do perigo concreto para a tipificação do crime previsto no art. 309 do CTB. No caso, depoimentos de policiais confirmam que o réu dirigia em alta velocidade, realizou ultrapassagens em locais proibidos e quase colidiu com outros veículos, evidenciando a exposição de terceiros a risco.

5. A materialidade e a autoria dos crimes de resistência e desobediência estão demonstradas por depoimentos consistentes dos policiais, corroborados pelo próprio réu, que admitiu não ter obedecido à ordem de parada e ter pegado o celular da mão do policial.

6. A jurisprudência do STJ, no Tema nº 1.060, reconhece que a desobediência à ordem de parada em contexto de policiamento ostensivo constitui conduta penalmente típica.

7. Quanto à resistência, o enrijecimento do corpo do réu, o tapa na mão do policial e as ameaças proferidas configuram oposição à execução de ato legal, sendo suficiente para caracterizar o delito do art. 329 do CP.

8. A fixação de honorários advocatícios para o defensor dativo segue a apreciação equitativa, considerando a complexidade do caso e o trabalho desempenhado, conforme o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. O valor de R$800,00 foi estabelecido como razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação do perigo concreto é indispensável para a tipificação do crime previsto no art. 309 do CTB, podendo ser demonstrada por depoimentos policiais e demais provas nos autos.

2. A desobediência à ordem de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo configura crime do art. 330 do CP, conforme entendimento do STJ (Tema nº 1.060).

3, O crime de resistência se consuma quando o agente, mediante violência ou ameaça, opõe-se à execução de ato legal, ainda que a conduta não impeça o cumprimento da ordem.

4. A fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem vinculação obrigatória a tabelas da OAB ou decretos estaduais.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 309; CP, arts. 329 e 330; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.173.084/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025; STJ, Tema nº 1.060 (recurso repetitivo); STJ, Tema nº 984 (recurso repetitivo); TJES, Apelação Cível nº 0002480-04.2014.8.08.0020, rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 21/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS SILVA ALMEIDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro e dos arts. 329 e 330, ambos do Código Penal à pena de 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 10425415), aduz a necessidade de absolvição quanto aos crimes pelos quais foi condenado, já que, quanto ao crime de trânsito, não houve a descrição de que o réu estava dirigindo perigosamente, e, quanto aos demais crimes, não há provas suficientes para a condenação.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado, bem como requer a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 10425417), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 11183903), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº 11854870) postulando pelo arbitramento de honorários com base no Decreto Estadual nº 2.821/2011.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS SILVA ALMEIDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro e dos arts. 329 e 330, ambos do Código Penal à pena de 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 10425415), aduz a necessidade de absolvição quanto aos crimes pelos quais foi condenado, já que, quanto ao crime de trânsito, não houve a descrição de que o réu estava dirigindo perigosamente, e, quanto aos demais crimes, não há provas suficientes para a condenação.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado, bem como requer a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 309 do CTB e nos arts. 329 e 330, ambos do CP, narrando o seguinte:

Noticia o inquérito policial que no dia 06 de abril de 2020, por volta das 14h, Avenida Silvio Ávidos, bairro São Silvano, nesta comarca,
LUCAS SILVA ALMEIDA,
ora denunciado, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo, bem como desobedeceu à ordem legal de funcionário público.

Infere-se dos autos que, na data acima mencionada, policiais militares avistaram o denunciado a bordo da motocicleta Honda/CG 125 Titan KS, placa MTG 1362, vindo em alta velocidade, em uma avenida com grande circulação de pessoas, motivo pelo qual deram ordem de parada ao mesmo.

Consta que o denunciado não obedeceu à ordem de parada e, além disso, realizou manobras perigosas de ultrapassagem em locais proibidos.

Realizada a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o denunciado, somente um telefone da marca Xiaomi, cor dourada, e a quantia de R$44,00 (quarenta e quatro) reais.

Ressai dos autos que, enquanto o SD Tresmann retirava o celular do bolso do denunciado, ele desferiu um tapa na mão do policial, sendo necessário o uso de força proporcional à ação para cessar a resistência.

Extrai-se ainda que, mesmo contido, Lucas continuou a resistência, ameaçando os militares através de tom das palavras que proferida, dizendo, “isso não vai ficar assim”.

Ademais, apurou-se que o denunciado não possuía habilitação para conduzir veículo automotor.

Com efeito, registro que a materialidade dos delitos imputados ao acusado se encontra demonstrada por meio do boletim unificado nº 42052566 (fls. 06/08) e do auto de resistência à prisão/apreensão de fls. 09.

A autoria, por sua vez, também se encontra indene de dúvidas, conforme se verifica dos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, vejamos:

Inicialmente, é importante salientar que a “
comprovação do perigo concreto é indispensável para a tipificação do crime previsto no art. 309 do CTB
” (REsp n. 2.173.084/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Ao ser ouvido em juízo, o policial militar responsável pela abordagem Theylon Eleotério Tressmann, disse que estava em ponto frente à Igreja Matriz quando visualizou uma motocicleta - pilotada pelo acusado - em alta velocidade, motivo pelo qual deram ordem de parada, a qual foi desobedecida pelo réu, que prosseguiu em alta velocidade, realizando ultrapassagens em lugares proibidos, quase colidindo com outros veículos.

Esclareceu, ainda, que o acusado não possuía habilitação.

Na mesma linha, o policial militar Odione Timm Andrade, em seu depoimento judicial, confirmou a narrativa contida na denúncia e o dito pelo PMES Theylon, asseverando que visualizaram o acusado pilotando uma motocicleta em alta velocidade, o que os levou a dar ordem de parada, a qual foi desobedecida pelo réu, que continuou a pilotar a motocicleta de forma perigosa, realizando ultrapassagens proibidas e quase vindo a colidir com outra motocicleta.

O próprio acusado, em seu interrogatório, confirma que realizou uma manobra de ultrapassagem em cima de um quebra-molas, embora tenha dito que não foi para fugir dos policiais.

Nesse contexto, ao contrário do alegado pela Defesa, verifica-se que a conduta do réu efetivamente expôs terceiros a risco, seja em virtude da alta velocidade empregada, seja em decorrência das manobras de ultrapassagens realizadas, de modo que resta devidamente comprovada a prática do crime previsto no art. 309 do CTB.

Rememoro, ademais, que é assente na jurisprudência acerca da validade dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do acusado, sobretudo quando se mostram condizentes com as demais provas dos autos.

Com base nos referidos depoimentos acima transcritos, é que também resta demonstrada a prática do crime de desobediência previsto no art. 330 do CP, já que ambos os policiais afirmaram que o acusado desobedeceu a ordem de parada.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1.060), firmou entendimento no sentido de que a “
desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
”.

Por fim, quanto ao crime de resistência, sabe-se que este se consuma quando o agente, mediante violência ou ameaça, opõe-se à execução de ato legal contra o funcionário público competente para sua execução.

Na hipótese, o PMES Theylon Eleotério Tressmann, em seu depoimento, asseverou que, durante a abordagem do denunciado, este desferiu um tapa em sua mão, além disso, enrijeceu os braços e as pernas, no momento da imobilização pelos agentes, e proferiu os dizeres “isso não vai ficar assim”.

Tal versão foi corroborada pelo depoimento do PMES Odione Timm Andrade.

O réu, por sua vez, embora negue ter dado um tapa, afirmou que pegou o celular da mão de um dos policiais e proferiu xingamentos contra eles.

Logo, resta suficientemente comprovada a prática do delito de resistência, consubstanciado no tapa, enrijecimento das pernas e braços e os dizeres proferidos pelo acusado no momento de sua abordagem, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o “
Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica
” (TJES, 0002480-04.2014.8.08.0020, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 21/09/2023).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$800,00 (oitocentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Fixo honorários em prol do advogado dativo, Dr. Gleidson Demuner Patuzzo (OAB/ES nº 21.064) no valor de R$800,00 (oitocentos reais).

É como voto.